Tribunal: TJMT
Processo: 1018299-25.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018299-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (IMPETRANTE), VAGNER GABRIEL BRUNETTI SOARES - CPF: 059.641.291-61 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY LAMBERTI FRANCA - CPF: 056.454.421-30 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como as circunstâncias específicas do caso concreto que indicam a periculosidade do agente, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar para
a proteção da vítima, que é elemento que integra a garantia da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem os requisitos da medida excepcional.

Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas se presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Vagner Gabriel Brunetti Soares
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão pela falta de fundamentação idônea quanto aos motivos autorizadores do art. 312 do CPP, especificamente quanto a ausência de comprovação de que ocorreu o delito, já que não foi aportado aos autos laudo de exame ou prontuário médico atestando a violência sexual, não podendo considerar apenas a palavra da vítima, ainda mais quando ela e o paciente mantinham um relacionamento.

Alega que é desproporcional a prisão preventiva porque inexiste o
periculum libertatis
, uma vez que o paciente não irá adotar nenhuma conduta que perturbe as investigações ou que possa empreender fuga, além de ser primário, com bons antecedentes, residir no distrito da culpa e possuir trabalho lícito. Aduz, ainda, que há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.
179643699).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 181208164, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pela falta de fundamentação idônea e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A ordem merece ser denegada
.

No caso dos autos, após a prisão em flagrante do paciente, fora convertida a prisão em preventiva durante a audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal (estupro), cometido em face da sua ex-namorada Gabrielly Lamberti Frana.

Consta do caderno investigativo que
na manhã do dia 06/08/2023, o paciente teria abordado Gabrielly em frente à residência dela, tomado a chave da motocicleta da jovem e a forçado a entrar no veículo dele. Ato contínuo, ele teria levado a vítima para locais desconhecidos, e a violado sexualmente por mais de uma vez, além de ter-lhe causado lesões corporais, por meio de socos. O paciente foi encontrado em sua residência, logo após o cometimento do crime.

Nesse contexto, o Ministério Público ofertou a denúncia narrando que o paciente agiu com fins libidinosos, privando a vítima de sua liberdade mediante sequestro (Fato 1); a constrangeu manter com ele conjunção carnal e praticar atos libidinosos diversos, consistente na prática de sexo oral e introdução dos dedos na vagina da vítima (Fato 2); constrangeu a manter conjunção carnal e praticar sexo oral e anal (Fato 3); além de ter ofendido sua integridade física, provocando-lhe lesões corporais (Fato 4).

Assim,
a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva se pautou nos indícios de autoria e materialidade delitiva, representados pelo boletim de ocorrência; depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e da própria vítima, que relata ter sofrido abuso sexual praticado pelo paciente.

Aliás, como destacou o juízo em sua decisão:

“Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos descritos nos autos, de modo que a materialidade e os indícios suficientes de autoria lastreiam-se pelos elementos informativos que compõem o robusto arcabouço processual, notadamente o teor dos depoimentos testemunhas juntados à Ids. 125364835 e 125364838, inclusive as imagens juntadas em Id 125376603, fls. 30/37, as quais evidenciam as lesões sofridas pela, em tese, vítima.” (Id 178125188)

Como sabido, diferentemente da alegação da impetrante, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (REsp. 1.571/008/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016).

Nesse contexto, fica evidente a configuração do
periculum libertatis
, o que conduz a conclusão de que a prisão preventiva foi corretamente decretada, sendo insuficiente a imposição de outra medida cautelar.

Ademais,
a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente motivada e fundamentada, mencionando-se circunstâncias específicas do caso concreto que indicam a necessidade de restrição da liberdade do paciente para a proteção da vítima, que é elemento que integra a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - 1. FALTA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO DECRETO RESPECTIVO – IMPROCEDÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE DEMONSTRA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE E EVIDENCIA O ABALO À ORDEM PÚBLICA
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO – INSUFICIÊNCIA DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Não há que se cogitar de falta dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, se a gravidade concreta do delito é capaz de apontar a periculosidade do paciente, que, em tese, estuprou a própria neta de 11 anos de idade, o que, evidencia claro abalo à ordem pública. Além disso, se a pequena vítima mora em local próximo à residência do paciente, também, se mostra necessária a segregação preventiva, para assegurar-lhe a integridade física e psicológica, em risco
; 2. Solitários predicados pessoais favoráveis do paciente não se mostram suficientes para revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos de prova contidos nos autos.” (N.U 1003741-58.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (destaquei)

Outrossim,
é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, estando demonstrada a necessidade da prisão preventiva de maneira fundamentada, torna-se incabível a aplicação de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSAPARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEPOR INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA EM RAZÃO DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDICATIVOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –

2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da participação da paciente na empreitada criminosa e ausência de materialidade devem ver suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1014021-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE AUTORIA– DECLARAÇÃO DA VÍTIMA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS A RESPALDAR A MEDIDA LIBERATÓRIA – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO ELIDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na gravidade concreta do delito para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, instrução crimina e aplicação da lei penal, haja vista a existência de indícios de autoria e de materialidade do crime. Descabe excogitar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal.
” (N.U 1012562-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023